Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701688-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VERUSKA FERREIRA SANHUDO IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão prolatado pela 1o Turma Recursal dos Juizados Especiais. Narra a impetrante que a sentença, referendada pelo acórdão, indeferiu o seu pedido de restituição sob alegação de que a parte não produziu provas do efetivo pagamento. Afirma que houve instabilidade no sistema PJE que não a permitiu incluir o documento no processo. Assevera que a falha no sistema é evento alheio a sua vontade e que deve ser concedida a segurança para que lhe seja concedida a oportunidade de juntar a prova aos autos. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). A decisão contra a qual se insurge a Impetrante, qual seja, o acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, admite impugnação pela via do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, inc. III, da Constituição Federal. Assim, o mandamus, não se presta a corrigir ou reformar o acórdão, porquanto, para esse fim, o sistema recursal dos juizados admite a interposição do recurso em tela. Neste sentido, cito o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. A matéria ora devolvida a esta Corte já foi objeto de apreciação pelo Juízo singular, de modo que não há falar em omissão do magistrado, senão em inconformismo das impetrantes quanto ao que fora decidido. 4.1. A discordância quanto ao conteúdo da decisão, porém, deve ser objeto de recurso pelas vias processuais próprias, não se prestando a esta finalidade o Mandado de segurança. 5. Ademais, a controvérsia deduzida pelas impetrantes não escapa à necessária dilação probatória, considerando a necessidade de provas suficientes a demonstrarem as alterações indevidas, supostamente realizadas no bojo do contrato de locação, algo também incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que, por sua natureza, demanda prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado. 6. Considerando a amplitude e a variedade das questões trazidas aos autos, a via adequada para discuti-las é a dos embargos do devedor, instrumento processual que já foi utilizado pelas impetrantes, de modo que sua insurgência deveria ser apresentada nesses autos, inclusive, se necessário, por meio dos recursos cabíveis, não sendo o mandado de segurança idôneo a enfrentá-la. 7. Segurança denegada. (Acórdão 1414206, 07383926420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetrante, na verdade, pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite. Ademais, verifica-se que o erro no sistema PJE sequer foi analisado em grau recursal, uma vez que o recurso da autora não foi conhecido. Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito